Tribunal: TJDFT
Processo: 0708248-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0708248-88.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECORRENTE: GUSTAVO COSTA RODRIGUES RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Este órgão não detém competência para julgamento da Reclamação prevista no art. 988 do CPC Intime-se o reclamante para autuar e promover a distribuição da Reclamação ao órgão que entender competente. Brasília, 21 de agosto de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal